Tribunal: TJDFT
Processo: 0751458-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0751458-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSIAS DA SILVA IMPETRANTE: ARIMAR MENDES DOS SANTOS JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J. S., preso em flagrante em 02/10/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal), em situação de violência doméstica, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública e da integridade física da vítima. O impetrante menciona o habeas corpus anteriormente impetrado em favor do paciente e diz que a presente ordem diz respeito ao estado de saúde do paciente. Afirma que ele sofreu traumatismo craniano na confusão generalizada que se sucedeu à decretação da prisão, pois bateu sua cabeça no chão e tem confusão mental e convulsões recorrentes, tratando-se de pedido humanitário, pois sua família está aflita com a possibilidade de ele não receber tratamento adequado. Diz que o paciente nunca foi ouvido para narrar sua versão dos fatos e está preso sem tratamento médico adequado, com perda de memória e fala, bem como corre risco de ter seu quadro agravado pelo COVID-19. Sustenta que o paciente deixou de ser intimado, pois estava inconsciente tratando de ferimentos, bem como afirma que o paciente não recolheu a fiança arbitrada porque não tinha condições. Assevera que o paciente não possui envolvimento em crime organizado ou associação criminosa, possui ocupação lícita e não foi condenado por processo na Lei Maria da Penha, bem como o caso não alcançou repercussão social, ele não apresenta risco à ordem pública e não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. Afirma, ainda, que a liberdade é a regra e, se condenado, não será imposto regime fechado ao paciente. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem (ID 21936833). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que o estado de saúde do paciente não é bom, pois bateu sua cabeça no chão e tem traumatismo craniano, confusão mental e convulsões recorrentes, tratando-se de pedido humanitário, pois sua família está aflita com a possibilidade de ele não receber tratamento adequado na prisão, bem como alega que não estão presentes os fundamentos da prisão cautelar, ele não apresenta risco à ordem pública, não teve condições de pagar a fiança e está a sofrer constrangimento ilegal. Inicialmente, impende salientar que foi julgado recentemente habeas corpus impetrado em favor do paciente (HCCrim 0745964-08.2020.8.07.0000), no qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão, inclusive o pleito de substituição da segregação cautelar por outras medidas cautelares, dentre outros, cuja ordem foi denegada, tendo sido o acórdão publicado em 01/12/2020, do qual transcrevo a ementa: HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU COM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES POR CRIMES GRAVES. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO CAUTELAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de réu reincidente (artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal). 2.Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de lesão corporal contra a companheira, para a garantia da ordem pública, em face do histórico de crimes por ele praticados, bem como porque, em cumprimento de prisão domiciliar, agrediu a vítima, não se importando com a consequência de seus atos, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1302643, 07459640820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). No acórdão acima, entendeu-se que a probabilidade de reiteração criminosa decorria do fato de o paciente ser reincidente, possuidor de folha penal com antecedentes graves, como homicídio e roubo e estava em cumprimento de prisão domiciliar quando da prática dos novos fatos. Assim, limito a apreciação da presente ação à alegação sobre o estado de saúde do paciente, ao não pagamento da fiança, bem como à alegação de que, se condenado, não lhe será fixado regime fechado. No que concerne ao quadro de saúde, verifica-se que o impetrante limitou-se a apresentar o relatório de alta hospitalar do paciente, datado de 02/10/2020, dia dos fatos, com relato do exame físico, descrição e relatos sobre o crânio, nada havendo a demonstrar que ele necessite de tratamento diferenciado ou especial (ID 21936836). No tocante à menção à pandemia decorrente do novo coronavírus, registro que o impetrante não se incumbiu de demonstrar que o paciente está em grupo de risco que requer atenção especial neste momento nem que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, razão pela qual não pode ser revogada sua prisão por este motivo. Considere-se, ainda, que o crime foi praticado com violência, pois ele desferiu um soco no rosto de sua companheira. Quanto à alegação de que o oficial de justiça deixou de intimá-lo da decisão que convolou sua prisão em flagrante em preventiva, do qual consta que ele estava inconsciente no hospital tratando de ferimentos, igualmente é datada do dia 03/10/2020, dia seguinte ao dos fatos, não constituindo sua situação atual de saúde. Anote-se que a fiança arbitrada pela autoridade policial não vincula o julgador, o qual pode converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os fundamentos, sendo este o caso dos autos. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, não verifico nenhum motivo novo apto a justificar a revogação da prisão cautelar do paciente, a qual se mostra necessária para a garantia da ordem pública, bem como para proteger a integridade física da vítima. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações da autoridade coatora. À Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2020 14:51:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator